Tribunal: TJES
Processo: 0008780-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008780-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAZIELA MAYUMI SEKI

APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM CICLOVIA. TETRAPLEGIA PERMANENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos proposta por Gilberto dos Santos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22.01.2017, quando a ré, sob influência de álcool, atropelou o autor que trafegava em via exclusiva para ciclistas, provocando-lhe tetraplegia permanente. A sentença condenou a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia, indenizações por danos morais e estéticos, ressarcimento de despesas médicas, obrigação de fornecimento de fraldas geriátricas e custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e o acidente que vitimou o autor; (ii) estabelecer se a embriaguez da condutora configura elemento suficiente para caracterização da culpa; (iii) determinar se a condição de saúde mental da ré à época dos fatos pode atenuar sua responsabilidade civil ou justificar a redução da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embriaguez da ré é comprovada por teste do etilômetro (0,86 mg/l) e constitui circunstância agravante que confirma sua culpa pelo acidente, reforçada pelo boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais que atestam a condução imprudente do veículo em ciclofaixa devidamente sinalizada.

4. O vídeo juntado aos autos demonstra que o autor foi atingido na traseira enquanto trafegava corretamente pela ciclovia, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima e confirmando o nexo causal entre a conduta da ré e os danos.

5. Os depoimentos colhidos em juízo corroboram a versão do autor e indicam que a ré adentrou indevidamente em via exclusiva para ciclistas, passando por cima de cones de sinalização, conduzindo o veículo em direção oposta ao sentido correto e colidindo com a vítima pelas costas.

6. A alegação de distúrbios psiquiátricos e dependência química como causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil não foi arguida na contestação, constituindo inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, além de não ter sido acompanhada de prova técnica apta a comprovar a incapacidade civil à época do evento danoso.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 80.000,00) e estéticos (R$ 100.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade irreversível das lesões sofridas (tetraplegia), a extensão dos danos e o grau de culpa da ré, não se justificando a redução pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez voluntária do condutor de veículo automotor constitui circunstância agravante da responsabilidade civil por acidente de trânsito.

2. A colisão traseira de veículo automotor com ciclista que trafega em via exclusiva e sinalizada configura culpa do condutor e gera o dever de indenizar.

3. A alegação de incapacidade civil do réu deve ser arguida oportunamente e comprovada por meio técnico idôneo, sob pena de preclusão e ausência de eficácia probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 927, 928; CPC, arts. 1.014 e 357; CTB, art. 201.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5009039-48.2023.8.09.0148, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível, j. (s/d).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Graziela Mayumi Seiki
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos proposta por
Gilberto dos Santos
, condenando a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia, indenizações por danos morais e estéticos, ressarcimento de danos materiais e obrigação de fornecer itens médicos, em razão de acidente de trânsito que resultou em paraplegia permanente do autor.

Outrossim, condenou a requerida às custas e honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões dos apelados, apesar da devida intimação (fl. 530).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Graziela Mayumi Seiki
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos proposta por
Gilberto dos Santos
, condenando a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia, indenizações por danos morais e estéticos, ressarcimento de danos materiais e obrigação de fornecer itens médicos, em razão de acidente de trânsito que resultou em paraplegia permanente do autor.

Outrossim, condenou a requerida às custas e honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, trata-se de ação proposta por Gilberto dos Santos, representado por sua esposa e procuradora, contra Graziela Mayumi Seiki, visando à reparação de danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars e concessão da justiça gratuita.

Em 22 de janeiro de 2017, por volta das 7h da manhã, o Autor trafegava de bicicleta em via exclusiva para ciclistas na Avenida Saturnino de Brito, em Vitória/ES, quando foi atropelado por um veículo conduzido pela Ré, que, em seguida, colidiu com a ponte de Camburi. Policiais que atenderam à ocorrência atestaram que a Ré estava visivelmente embriagada, tendo sido submetida ao teste do bafômetro, com resultado de 0,86 mg/l — valor bem superior ao permitido.

A Ré foi presa em flagrante, mas liberada após pagamento de fiança. O acidente deixou o Autor tetraplégico, completamente dependente de cuidados de terceiros, inclusive para suas necessidades fisiológicas, o que forçou sua esposa a deixar o emprego para cuidar dele.

A petição inicial requer o pagamento de pensão mensal de R$ 1.597,13; fornecimento fraldas geriátricas (3 por dia); custeio do tratamento de saúde do Autor; fornecimento de medicamentos, cadeira de rodas e cadeira de banho; inserção de restrição judicial no veículo CAPTIVA (placa IQA 3313) para garantia de futura execução;

Ademais, requer, ao final, pensão mensal vitalícia ou enquanto durar a incapacidade, no valor de R$ 1.597,13; indenização por danos estéticos de R$ 360.000,00; indenização por danos morais de R$ 360.000,00; ressarcimento das despesas médicas comprovadas; e concessão da justiça gratuita;

Seguido o trâmite processual, na sentença, o douto Juízo
a quo
julgou procedente a demanda e condenou a ré ao pagamento de: pensão mensal vitalícia no valor de 1,15 salários-mínimos, incluindo 13º salário, a contar do acidente, com juros e correção; danos emergentes no valor de R$ 2.043,42, referentes a despesas comprovadas com tratamento; danos morais fixados em R$ 80.000,00; danos estéticos fixados em R$ 100.000,00; obrigação de fazer, confirmando tutela anteriormente concedida, para fornecimento de fraldas geriátricas (3 por dia); dedução do valor do seguro DPVAT da indenização, nos termos da Súmula 246 do STJ; custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada,
Graziela Mayumi Seiki
interpõe recurso de apelação argumentando, em síntese, que:
(i)
ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, pois a Autora trafegava corretamente pela via, sendo surpreendida por uma manobra imprudente do autor, que estaria em faixa imprópria e teria atravessado inesperadamente a frente de seu veículo;
(ii)
inexistência de presunção de culpa derivada de sua embriaguez, porquanto esse estado, por si só, não configura responsabilidade, na ausência de nexo direto com o sinistro;
(iii)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor da indenização, já que à época dos fatos a requerente apresentava sérios distúrbios psiquiátricos e era dependente química de álcool, cocaína e crack, tendo sido internada involuntariamente em clínica especializada e sendo submetida a tratamento no CAPS; sua condição mental deveria ser levada em consideração para atenuar o grau de sua responsabilidade e, por conseguinte, reduzir o montante indenizatório por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Adianto que a sentença deve ser mantida.

O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar tanto a culpa da requerida quanto o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor.

Conforme registrado na sentença, o boletim de ocorrência lavrado no local do acidente atesta que a requerida "apresentava sintomas de embriaguez", tendo sido submetida a teste do etilômetro, com resultado de 0,86mg/l.

Também como afirmado pelo Juízo
a quo
, o vídeo juntado aos autos demonstra "claramente o momento do acidente, quando o ciclista (autor) é atingido na traseira pelo veículo conduzido pela requerida, no mesmo sentido, sem guardar qualquer distância de segurança, agindo em desconformidade com as leis de trânsito (artigo 201 do CTB)". Registra-se, ainda, que a faixa destinada aos ciclistas estava adequadamente sinalizada com cones e que havia luz natural no momento do acidente, ou seja, condições adequadas de visibilidade e sinalização.

Os depoimentos colhidos em juízo reforçam essa conclusão. A testemunha Odair da Silveira Gonçalves, que presenciou os fatos, declarou que a ré "adentrou na via exclusiva para ciclistas, passando por cima de vários cones, e seguiu na via proibida, por aproximadamente 70 metros", até atingir o autor pelas costas. Segundo o mesmo depoente, após o atropelamento, o veículo ainda bateu na mureta da ponte, onde a roda dianteira direita ficou presa no meio-fio.

Outro testemunho relevante, prestado por Luciano Oliveira Batista, que estava com a ré no carro no momento do acidente, confirmou que ela havia ingerido bebida alcoólica durante toda a madrugada anterior ao acidente e, ao sair do local onde estavam, ao invés de dirigir para a própria casa, optou por seguir no sentido contrário, invadindo a ciclofaixa.

A gravidade das lesões sofridas pela vítima, devidamente comprovadas nos autos, é incontestável. O autor foi diagnosticado com trauma de coluna cervical, com inutilização e perda das funções dos membros inferiores e superiores — tetraplegia, com enfermidade incurável, conforme destacado na sentença.

No que diz respeito à produção de provas, o processo tramitou com observância do contraditório e do devido processo legal. O Juízo oportunizou às partes a especificação das provas pretendidas, nos termos do art. 357 do CPC: o autor requereu provas documental e testemunhal, enquanto a ré requereu prova pericial. A decisão de fls. 328/330 indeferiu a produção dessas provas, e as partes foram intimadas para se manifestar. Conforme constou expressamente na sentença, a requerida "manteve-se inerte". Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A apelante sustenta, em seu recurso, que seria portadora de distúrbios psiquiátricos graves à época dos fatos, sendo dependente de substâncias psicoativas, o que, a seu ver, mitigaria sua responsabilidade civil ou justificaria a redução do montante indenizatório por danos morais.

Tal alegação, contudo, não foi sequer mencionada em sua Contestação, apresentada às fls. 151/173 dos autos, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC. Além disso, não há nos autos prova pericial ou técnica que comprove incapacidade civil da recorrente no momento do acidente, tampouco que estivesse, então, privada de discernimento.

De todo modo, ainda que se cogitasse de eventual incapacidade da ré à época dos fatos, o art. 928 do Código Civil dispõe que:
“O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.”

Ao contrário, na espécie, a embriaguez voluntária até agrava a culpabilidade da demandada. Cito aresto, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ . SENTENÇA FUNDAMENTADA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DO CONDUTOR. I Encontrada razão suficiente para decidir a lide, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões apresentadas pelas partes. Precedentes do STJ . II Para o dever de indenizar, devem ficar comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa do causador do dano. III
Demonstrada, por meio documental, a embriaguez do condutor do veículo que atropelou e provocou o óbito da vítima, confirmados estão o dano, o nexo de causalidade e a culpa do provocador do acidente, na modalidade negligência e imprudência.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 50090394820238090148 TAQUARAL DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, não há qualquer elemento que indique que a condenação imposta privará a ré ou seus dependentes do necessário, tampouco se tem notícia de responsáveis civis obrigados por lei a reparar os danos por ela causados. Assim, mesmo sob esse prisma, a responsabilização da apelante é plenamente válida.

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 80.000,00) e estéticos (R$ 100.000,00) de maneira nenhuma se mostram excessivos, considerados o grau de culpa, a extensão do dano, a conduta da ré e as consequências irreversíveis suportadas pela vítima (tetraplegia).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação de
GRAZIELA MAYUMI SEKI,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar